Tribunal: STF
Processo: RE 117194
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MANEJADA CONTRA  A  REDE  FERROVIARIA
FEDERAL  S/A,  POR  SERVIDOR  ESTATUTARIO  DA  UNIÃO,  POSTO  A   SUA
DISPOSIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR JUIZ FEDERAL CONTRA
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, JULGADO  PROCEDENTE  PELO  EXTINTO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 142,  125  E
153, PAR-2., DA CF/69.
         Competência  acertadamente  fixada  em  razão  da   natureza
jurídica da reclamada, que não integrava o elenco do art. 125, I,  da
CF/69, ja que possui estrutura formal de mera sociedade  de  economia
mista. Ausência de violação as normas constitucionais invocadas.
         Recurso extraordinário não conhecido.